Tribunal: TJDFT
Processo: 0705760-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Eder Valdir Sippert em face da decisão que, nos autos da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S.A. –, declinara, de ofício, da competência para o processamento e julgamento da pretensão em favor do Juízo Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que corresponde ao local em que fora firmado o contrato de mútuo rural que enlaçara os litigantes e aparelha o pedido. Segundo a decisão guerreada, ante a inexistência de relação de consumo entre as partes, e, portanto, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao vínculo que mantiveram, em tendo sido entabulado o negócio jurídico na cidade de Nova Xavantina/MT, divisa-se que a opção pelo ajuizamento na sede da instituição individualizada revela o descompasso da escolha com a finalidade social da regra permissiva, devendo a ação tramitar perante uma das Varas Cíveis daquela Comarca, por corresponder ao local em que fora firmado o contrato. Não se conformando com essa resolução, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente seguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara em desfavor do agravado ação de liquidação individual provisória de sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S.A., do Banco Central do Brasil e da União Federal, almejando forrar-se com a quantia que vir a ser apurada. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Observara que a quantia que individualizara fora destinada a maior, exclusivamente, ao agravado, com quem concertara a cédula de crédito rural. Sustentara, outrossim, que em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da instituição agravada, a localidade de fixação da sede atrairia a competência territorial, fundamentando-se no artigo 53, inciso III, alínea “a” do novo Código de Processo Civil. Ressaltara que a opção pelo processamento da ação nessa capital federal não decorrera de mera liberalidade, porquanto tivera por objetivo resguardar a celeridade processual, considerando que a sede do agravado é a cidade de Brasília, resultando que a produção de eventuais provas será facilitada. Asseverara que o decidido, à guisa de preservar os direitos que lhe são resguardados, não se conforma com o preceituado pelo legislador de consumo. Acentuara que a opção pelo processamento da ação no foro que escolhera, por lhe ser mais favorável, derivara da sua iniciativa, não podendo sua escolha ser desprezada à guisa de serem preservados seus direitos, mormente porque o trânsito da ação na Comarca correspondente ao de realização do negócio jurídico é mais oneroso e gravoso. Assinalara que, dessa forma, evidenciado que a decisão arrostada não se coaduna com seus interesses nem se conforma com o preceituado pelo legislador, deve ser reformada, e, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviara, ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamara, obstando-se, assim, inclusive a redistribuição da ação na forma determinada. O instrumento afigura-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Eder Valdir Sippert em face da decisão que, nos autos da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S.A. –, declinara, de ofício, da competência para o processamento e julgamento da pretensão em favor do Juízo Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que corresponde ao local em que fora firmado o contrato de mútuo rural que enlaçara os litigantes e aparelha o pedido. Segundo a decisão guerreada, ante a inexistência de relação de consumo entre as partes, e, portanto, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao vínculo que mantiveram, em tendo sido entabulado o negócio jurídico na cidade de Nova Xavantina/MT, divisa-se que a opção pelo ajuizamento na sede da instituição individualizada revela o descompasso da escolha com a finalidade social da regra permissiva, devendo a ação tramitar perante uma das Varas Cíveis daquela Comarca, por corresponder ao local em que fora firmado o contrato. Não se conformando com essa resolução, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente seguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, ao fundamento de que o processamento da ação no Juízo Cível da Comarca em que fora entabulado o negócio jurídico é que se afigura consoante as regras que dispõem sobre a competência territorial, prevenindo escolha aleatória de foro, desconsiderara a opção que fizera pelo processamento da pretensão no foro desta capital e declinara da competência para o processamento e julgamento da lide. Assim pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é possível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar as arguições formuladas pela parte agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que afirmara a incompetência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída a ação de liquidação provisória de sentença, manejada pelo agravante, sob o fundamento de que, firmado a cédula de crédito rural em agência do agravado localizada em na cidade de Xavantina/MT, o processo deve tramitar no Juízo cível do local em que celebrado o concerto. A seu turno, argumentara o agravante, em suma, que a sede do agravado está localizada nessa capital, o que enseja a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação que manejara. Consignados esses fatos processuais, conforme pontuado, o agravante maneja em desfavor do agravado ação de liquidação individual provisória de sentença com o intuito de eventualmente promover o cumprimento provisório individual lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravante, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. A título ilustrativo, consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S.A. -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravado aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para se determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaca-se que o Banco do Brasil aviara embargos de declaração em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a retomada do curso procedimental. Destarte, no concernente à inclusão da União e do Banco Central na angularidade passiva do cumprimento de sentença, sob o pretexto de que se trata de litisconsórcio necessário, haja vista que foram alcançados pela condenação na ação civil pública individualizada, aludida alegação carece de lastro legal. De conformidade com o voto da eminente Ministra Relatora que resolvera a ação civil pública no 94.008514-1, a condenação de pagar aos mutuários as diferenças resultantes da aplicação, a título de correção monetária, do IPC (na ordem de 84,32%), ao invés do BTN (de 41,28%), em cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, fora imposta ao Banco do Brasil, à União e ao Banco Central de forma solidária. Segundo se infere do provimento colegiado, fica patente que a condenação decorrera de relação jurídica de direito privado estabelecida entre a parte mutuária e o Banco do Brasil, nesses autos positivada nas cédulas rurais pignoratícias[1]. Sob essa ótica, há que se registrar que o relacionamento havido entre as partes não se sujeita à égide do Código de Defesa do Consumidor. É que, conquanto atue o agravado como fornecedor de serviços bancários e crédito, a parte agravante não se enquadra como consumidora. De conformidade com a argumentação que alinhara e içara como estofo da pretensão que formulara, apura-se que foram contratados os serviços fomentados pelo agravado única e exclusivamente com a finalidade de incrementar a produção agrícola. Neste diapasão, utilizara-se do crédito fomentado pelo agravado, conseguintemente, como insumo para o incremento de suas operações rurais, e não como serviço para seu consumo como destinatário final. De outro vértice, não haveria como se reconhecer a alegada vulnerabilidade técnica do mutuário, pois, consoante restara patenteado, o mútuo contratado se destinara ao fomento de atividades agrícolas, induzindo à apreensão de que tinha plena ciência da sua destinação, e, outrossim, a apreensão das condições acordadas não demandava conhecimentos especiais que dificultavam ou impossibilitam sua aferição correta, obstando que seja reconhecida sua desvantagem técnica ou material. Do mesmo modo, não se vislumbra hipossuficiência econômica da parte mutuária apta a colocá-la em situação de inferioridade ou fragilidade perante o agravado nem mesmo vulnerabilidade jurídica que a impeça de ter acesso às provas e à defesa técnica necessárias à demonstração do direito aventado. É que no caso em testilha, considerando que o mutuário era produtor rural, contratara o crédito em comento com o fito de fomentar, como mais um insumo, as suas atividades rurais. Sob qualquer prisma, portanto, inviável que seja dispensado à parte agravante tratamento diferenciado com lastro em eventual inferioridade técnica ou jurídica, sobrelevando, ademais, que o mútuo destinara-se a implementar sua atividade econômica, tornando inviável que seja qualificada como consumidora na dicção legal em conformidade com a teoria finalista encartada pelo legislador de consumo (CDC, Art. 2o). Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. A relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo, na medida em que o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, não se enquadrando o devedor na figura de destinatário final insculpida no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (Acórdão no 1327236, 07353117520198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese dos autos não contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. 1.1. A relação jurídica foi instrumentalizada através de empréstimo de mútuo, destinado a fornecer crédito, através de cédula de crédito rural, com o fim de obter insumo para a atividade de produtor rural, para propiciar aumento de ganhos. 2. Diante deste panorama, não se verifica a incidência do regramento do CDC, em razão do produtor rural, quando firma contrato de mútuo, através de cédula de crédito rural, não se qualificar como consumidor final. 3. Portanto, descabe a aplicação do CDC para a resolução desta questão jurídica, qual seja, a delimitação da competência para julgar a ação de execução, originária em cédula de crédito rural, em razão do devedor não poder ser equiparado a consumidor. 4. Em se tratando de execução de dívidas oriundas de cédulas de crédito rural, constitui faculdade atribuída ao credor, o ajuizamento da ação no foro do domicílio do devedor, no foro de eleição constante do título executivo ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos (art. 781, inc. I, do CPC). 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1281263 07081679520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.8514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR I. DIFERENÇAS ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC E BÔNUS DO TESOURO NACIONAL - BTN. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. 1. Não se aplica o regime jurídico consumerista à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva. (...)4. Apelação desprovida.” (Acórdão no 1267108, 07195394320178070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. Tratando-se o devedor de produtor rural que adquire crédito para fomento da sua atividade econômica, não se caracteriza como consumidor, de modo que, não havendo relação de consumo, não incide o CDC. 2. Os embargos à monitória fundados em alegação de excesso de execução devem indicar desde logo o valor que se entende devido, sob pena de não conhecimento (art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC). Não havendo tal indicação, é inútil a produção da prova pericial, pois a matéria sequer deve ser conhecida. 3. A simples interposição de recurso, sem estar evidenciado manifesto caráter protelatório, não configura litigância de má-fé. 4. Apelo não provido.” (Acórdão no 1212210, 07060279020178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deflui do aduzido, então, que a relação estabelecida não qualifica-se como relação de consumo, não sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa o Consumidor. A seu turno, consoante pontuado, da natureza da pretensão formulada, infere-se que a ação principal tem como objeto a cobrança das diferenças resultantes da aplicação, a título de correção monetária, do IPC (na ordem de 84,32%), ao invés do BTN (de 41,28%), na cédula de crédito rural no mês de março de 1990 concertada com o agravado. A parte agravante reside no Município de Canarana/MT e o agravado, de sua parte, é sediado nesta capital federal. Diante dessas circunstâncias de fato, a competência para processar e julgar a ação deve ser fixada de acordo com a regra segundo a qual a pessoa jurídica deve ser acionada no local em que é sediada, albergada no art. 53, inciso III, alínea “a”, do estatuto processual[2], tendo em vista que da leitura atenta da cédula rural não fora estabelecida cláusula de eleição. Ademais, o agravado é instituição financeira de grande porte e, conquanto possua agência bancária no município no qual reside o agravante e naquele em que celebrada e registrada a avença, encontra-se sediado no Distrito Federal. O trânsito da ação aviada em seu desfavor no foro desta capital ou naquele correspondente ao domicílio do agravante lhe é, portanto, indiferente, não lhe ensejando nenhum gravame ou dificuldade para a formulação da sua defesa. Consequentemente, em estando a ação que é promovida pelo agravante volvida ao ressarcimento dos valores que desembolsara a maior em favor do agravado, emoldura-se, por óbvio, no preceituado por aludido dispositivo, ensejando a certeza de que a competência para processá-la e julgá-la é do foro do local em que está sediada a instituição financeira demandada. Assinala-se que o almejado pelo legislador fora justamente facilitar ao lesado por ato ilícito o acesso ao Judiciário como forma de viabilizar a recomposição do seu patrimônio material ou imaterial. Há que ser registrado, outrossim, que, optando a parte agravante por acionar o agravado no foro em que está sediada a instituição financeira, sua pretensão obviamente se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são assegurados. Ora, se reputara como mais apropriado e adequado à defesa dos seus interesses e direitos o foro desta capital federal, evidentemente sopesara os ônus e bônus que daí lhe advirão, devendo ser prestigiada a opção manifestada pelo agravante como forma de materialização do enunciado estampado no dispositivo legal invocado. Alinhados esses argumentos afere-se que a argumentação aduzida pelo agravante está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestara provida de plausibilidade, notadamente porque a regra que lhe assegura o direito de acionar no foro correspondente à sede de réu deve ser interpretada em seu favor, e não em desconformidade com seus interesses e com a opção que manifestara ao aviar a demanda que ajuizara em desfavor do agravado. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a parte agravante experimentar as consequências derivadas da efetivação do decidido, pois redunda na desconsideração da opção de foro que fizera em desconformidade com seus interesses, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida, prevenindo-se a redistribuição e assegurando-se imediato trânsito à ação. Com fundamento nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, determino que a ação aviada pela parte agravante retome seu fluxo normal no Juízo Cível para o qual fora distribuída aleatoriamente e no qual se encontra transitando. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - IDs 14486430, 144860433, 144860434, 144860435, 144860437 – ação principal. [2] CPC. “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;”